Tribunal: TJDFT
Processo: 0726218-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726218-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIVON LEMES ATAIDE AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES CHACARA N.18/1DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA BRASILIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELVION LEMES ATAIDE (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES CHÁRACA N.o 180, SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA em desfavor do ora agravante, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel, nos seguintes termos (ID 130544043 dos autos originais): “Trata-se de impugnação à penhora dos direitos possessórios do imóvel realizada nos autos, sob a alegação de impenhorabilidade do imóvel, por tratar-se de bem de família, consoante petição de Id. 118472582. Intimado, a impugnada/exequente requer a rejeição da impugnação, bem como rejeita a proposta de acordo da parte executada, conforme petição de Id. 119144417. É o sucinto relatório. Decido. Não obstante as alegações do impugnante de que o imóvel penhorado trata-se de bem de família, sendo o único imóvel do executado, a impenhorabilidade do bem, no presente caso, é afastada, pois a dívida discutida no feito é originária de encargos condominiais gerados pelo próprio imóvel penhorado nos autos. Portanto, rejeito a impugnação à penhora do imóvel, com fundamento no artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90. Intime-se o autor para manifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais (ID 38054972), afirma que o processo originário refere-se à execução de taxas da associação no valor de R$ 5.382,30. Noticia que foi penhorado o imóvel do agravante, contudo a constrição é ilegal, uma vez que se trata de bem de família. Argumenta que a dívida executada não tem natureza condominial e nem é dívida propter rem, uma vez que a associação de moradores não é um condomínio de direito, conforme já afirmado pelo STF (Tema de repercussão geral n.o 492). Noticia que adquiriu o imóvel após a constituição da associação de moradores. Contudo, argumenta que a dívida não ostenta natureza propter rem, mas possui natureza pessoal. Afirma que sendo dívida pessoal, pode ser alegado bem de família. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da penhora do imóvel. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a dívida executada se refere às taxas da associação de moradores. Argumenta o agravante, assim, que a dívida seria de natureza pessoal. O cerne da controvérsia consiste na alegação de que a dívida não tem natureza condominial e, portanto, pode ser alegado bem de família para impedir a penhora do imóvel. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que as taxas cobradas pela associação dos moradores são equiparáveis às taxas de condomínio e, por tal razão, em princípio, podem ensejar a penhora do imóvel. Observa que o título executivo já foi formado e condenou o agravante ao pagamento de taxas em decorrência do imóvel de sua propriedade estar situado dentro da associação agravada, impondo-lhe o pagamento das contribuições. Assim sendo, a dívida, em tese, se enquadraria na exceção prevista no art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90, autorizando a penhora do bem de família. Vejamos o que dispõe a legislação: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; Argumenta o agravante que, interpretando a tese firmada pelo STF (tema 492), ficaria afastada a equiparação da cobrança das taxas da associação de moradores como sendo dívida condominial. Contudo, em juízo perfunctório, entendo que deve ser realizado o distinguishing em relação ao precedente invocado pelo agravante (Tema 492 do STF). A distinção se justifica tendo em vista que a situação analisada trata de loteamento chamado popularmente de condomínio irregular (condomínio de fato), equiparado ao condomínio legal - concebido na forma da Lei no 4.591/64 e dos arts.1.331 a 1.358 do Código Civil – situação peculiar e comum no Distrito Federal e no entorno. Inclusive, esta relatora já se pronunciou neste sentido ao proferir voto no julgamento da apelação de n.o 0728019-68.2021.8.07.0001, cuja ementa transcrevo a seguir: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TEMA No 882 DO STJ. TEMA No 492 DO STF. DISTINGUISHING. PECULIARIDADE DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA LOCAL. TAXA DE MANUTENÇÃO. BENFEITORIAS COMUNS. DISPOSIÇÃO EM CONVENÇÃO E ASSEMBLEIAS. COMPROVAÇÃO DE ADESÃO TÁCITA. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO. 1. Considerada a peculiaridade da questão fundiária no Distrito Federal e entorno, considera-se legítima a cobrança das despesas condominiais do morador/possuidor que se utiliza dos serviços de manutenção de áreas comuns do imóvel, prestados pela gestão administrativa da Associação de Moradores com a estipulação de taxas em Convenção ou Assembleia, sob pena de violação ao Princípio da Vedação do Enriquecimento sem Causa. 2. Os condomínios irregulares do Distrito Federal configuram condomínios de fato, equiparados ao condomínio edilício, cuja infraestrutura urbana é criada e mantida exclusivamente pelos moradores/possuidores do local, inexistindo concurso de verbas públicas. Esta situação é diversa da que foi abordada nos julgamentos do REsp 1.439.163/SP (Tema 882) e do RE 695.911/SP (Tema 492), pois tratam de associações de moradores de loteamentos urbanos regulares, de bairros abertos, que se associam voluntariamente para consecução de objetivos comuns. 3. A aquisição de imóvel por meio de Contrato de Promessa de Compra e Venda no qual há menção expressa à existência de condomínio de fato em formação caracteriza a anuência tácita do adquirente às suas regras, mesmo formalizadas posteriormente em Ata de Assembleia Geral de Constituição de Associação de Moradores. 4. Apelo conhecido e provido. (Acórdão 1422047, 07280196820218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Assim sendo, há distinção da situação fática vivenciada pelos condomínios de fato (irregulares) existentes no Distrito Federal, que inclusive são bastante comuns na cidade, e o que gerou o precedente do STF. Desse modo, entendo, neste momento inicial e superficial de cognição, que as taxas de associação de moradores equiparam-se às taxas de condomínio, pois a agravada exerce atividade típica de condomínio, proporcionando benfeitorias e qualidade de vida a todos os condôminos. Desse modo, não seria possível, em princípio, a alegação de bem de família para impedir a penhora do imóvel, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado em casos semelhantes é nesse mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS AJUSTADAS NO ACORDO PELA DEVEDORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS COMO PENALIDADE PARA O DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR EXEQUENDO NO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 523, §1o, DO CPC). CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA. ART. 3o, INCISO IV, DA LEI N.o 8.009/90. VIABILIDADE. 1. A exigência de multa e honorários advocatícios previstos na transação, como penalidade para o inadimplemento do ajustado entre as partes, cumulada com a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, por causa da falta de pagamento do débito exequendo no prazo legal, não caracteriza bis in idem, pois as cobranças possuem fundamentos jurídicos diversos. 2. A proteção do bem de família não se aplica aos débitos condominiais incidentes sobre o imóvel utilizado para moradia do devedor, por expressa disposição do art. 3o, inciso IV, da Lei n.o 8.009/90, mesmo no caso de o encargo ter sido instituído por associação de moradores de condomínio irregular. 3. Agravo provido. (Acórdão 1158683, 07072764520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. A exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, aplica-se à hipótese de execução calcada em débito de taxas ou contribuições dos moradores. II. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão n.1111807, 07026671920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora